Tribunal: TJES
Processo: 5001916-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001916-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE COSTA

AGRAVADO: CLARINDA RAMOS BISSA CREMONINI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE COSTA contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por CLARINDA RAMOS BISSA CREMONINI e EDINEI DIOVENAL CREMONINI em desfavor da empresa CURITIBA GARAGE CAR LTDA. A decisão agravada determinou a inclusão do agravante e de MARILENE LEITE no polo passivo da execução, com fundamento na admissão do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustentou a nulidade do ato, por ausência de instauração formal do incidente, violação ao contraditório e ausência dos pressupostos legais para a desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo dos autos principais, sem a formação de autos apartados; (ii) estabelecer se a inclusão do sócio no polo passivo, por meio de decisão que apenas admite o processamento do incidente, viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do CPC/15 autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo e nos próprios autos, sem impor a obrigatoriedade de autos apartados.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a validade da tramitação do incidente no processo principal, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual.

A decisão agravada não acolheu diretamente a desconsideração da personalidade jurídica, mas apenas admitiu o processamento do incidente, o que não configura, por si só, violação ao devido processo legal, tampouco exige manifestação prévia do sócio.

Não há exigência legal de que o incidente seja instaurado por demanda autônoma ou por petição inicial distribuída por dependência, sendo suficiente o requerimento incidental nos autos da execução ou do cumprimento de sentença.

A ausência de prejuízo concreto ao agravante, aliado ao respeito às garantias processuais no curso do incidente, afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado e processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem necessidade de formação de autos apartados.

A decisão que apenas admite o processamento do incidente, sem acolher de plano a desconsideração, não viola o devido processo legal nem os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A instauração do incidente por petição incidental nos autos principais é compatível com o ordenamento jurídico, inexistindo exigência de demanda autônoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001916-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE COSTA

AGRAVAD
O
S
: CLARINDA RAMOS BISSA CREMONINI e EDINEI DIOVENAL CREMONINI

JU
ÍZA
: DR
A
. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO DE COSTA
em face de decisão (Id. 46950903) proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo 0077688-85.2010.8.08.0035)
movido por
CLARINDA RAMOS BISSA CREMONINI e EDINEI DIOVENAL CREMONINI
contra CURITIBA GARAGE CAR LTDA, cujo
decisum
determinou “
a inclusão de MARCO ANTONIO DE COSTA — CPF: 509.871.868-68 e MARILENE LEITE —CPF: 016.902.067-30, no polo passivo da demanda
”, bem como a intimação das “
partes para se manifestarem no que entender de direito.
”

Em suas razões recursais, sustentou
a nulidade da decisão por entender que “
a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada mediante demanda própria distribuída com dependência à principal.
(...) Portanto, a instauração do incidente não se dá por mero
requerimento nos autos e continuidade no próprio feito, mas sim mediante
petição inicial distribuída por dependência a pedido do próprio exequente.
”

Nesse passo, asseverou violação ao devido processo legal, em especial do contraditório, uma vez que “
foi incluído no polo passivo sem a devida instauração do incidente, impossibilitando a apresentação de manifestação e produção de provas.
”

Pontuou, ainda, o não preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo pela ausência de comprovação de abuso da sociedade,
tampouco desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dolo de lesar credores.

Por fim, afirmou que “
os veículos expostos na empresa não pertencem a ela, mas sim a seus proprietários individuais. A executada atua meramente como intermediadora das transações de compra e venda, sem que isso caracterize qualquer confusão patrimonial.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, “
a fim de que seja imediatamente afastada a imediata inclusão do AGRAVANTE no polo passivo
”
e, ao final, reformada a decisão “
para o fim de anular ou, sucessivamente, reformar a r. decisão agravada de modo que seja afastada a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do AGRAVANTE sem a observância do devido processo legal.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ausência de instrumento procuratório e, no mérito, o desprovimento recursal.

Prefacialmente, conheço do recurso porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente o cabimento, por força do artigo 1.015, inciso IV, do CPC/15 (STJ; AgInt no AREsp n. 2.035.082/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022),
além de o instrumento procuratório encontrar-se subscrito e colacionado no Id. 12148256.

Com efeito, dispõe o artigo 50,
caput
,
do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
”

Paralelamente, estabelecem os artigos 133 e 134, do CPC/15, que “
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público
”, sendo “
cabível em todas as fases do processo
de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
”

Dito isso, observo que o comando decisório recorrido
limitou-se a admitir o processamento nos autos principais do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
deduzido pelos credores. Não prospera, portanto, a assertiva recursal de violação ao devido processo legal, na medida em que, repise-se, o incidente não foi acolhido pelo Juízo
a quo
, mas meramente admitido o seu processamento, haja vista a presença de indícios mínimos de confusão patrimonial,
na forma do artigo 134, §4º, do CPC/15
.

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão recorrida:

“
Trata-se de comprimento de sentença proposta por CLARINDA RAMOS BISSA CREMONINI e EDINEI DIOVENAL CREMONINI em face de CURTIBA MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

O autor requer, em síntese, que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, devendo MARCO ANTONIO DE COSTA — CPF: 509.871.868-68 e MARILENE LEITE —CPF: 016.902.067-30 responderem pela obrigação, bem como, serem incluídos no polo passivo da demanda.

É o relatório.

Como sabido, a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, é cabível nos casos de ‘abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial’. (...)

Referida medida é de caráter excepcional, pois deve haver a presença dos requisitos objetivos definidos em Lei, o que se vê presente no caso em comento, vez que restou demonstrado nos documentos presentes nos autos a confusão patrimonial da empresa, acrescentando que este processo data de 2010.

Para que seja possível a responsabilização direta dos sócios da sociedade empresária é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...)

Dessa forma, determino a inclusão de MARCO ANTONIO DE COSTA — CPF: 509.871.868-68 e MARILENE LEITE —CPF: 016.902.067-30, no polo passivo da demanda.

Intime-se as partes para se manifestarem no que entender de direito.”

Logo, uma vez admitido o processamento, escorreita a determinação de inclusão dos sócios no polo passivo da demanda,
ao menos enquanto perdurar o tramitar do incidente
, conforme, aliás, previsto no artigo 134, §1º, do CPC/15, ao dispor que “
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.
”

Especificadamente no que pertine à tese recursal afeta à vicissitude procedimental
relativa à suposta inadequação da via eleita pelos credores
,
ante a ventilada
obrigatoriedade de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dê-se por demanda autônoma,
cumpre salientar inexistir tal requisito
.

Nem se diga que est
e
seria amparad
o
no
artigo 134, §2º, do CPC/15,
eis que
referido dispositivo limita-se a
dispensar a
instauração do incidente
nos ca
s
os em que
a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial,
o que, de forma alguma, sinaliza vedação à
formulação do requerimento nas demais fases do processo, conforme, aliás, expressamente previsto no
caput
,
tampouco que a formulação dê-se
nos próprios autos
.

Noutras palavras, “
O legislador (CPC, art. 134) não determinou que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado em autos apartados, mas apenas que em sendo suscitado de forma incidental, a instauração seja comunicada ao distribuidor, para as anotações devidas.
” (TJPE; AI 0025533-73.2023.8.17.9000; Segunda Câmara; Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio; Julg. 03/07/2024)

Mister consignar, ademais, que, “
visando à celeridade processual e à razoável duração do processo,
o Código de Processo Civil de 2015 criou uma sistemática processual que
reduz a quantidade de questões processuais a serem sanadas em apartado
, devendo ser levado em consideração o escopo do sistema jurídico processual.
”
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014700-57.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
11/Dec/2024
)

Nesse diapasão,
“
O incidente instaurado nos mesmos autos alcançará o seu escopo de garantir a ampla defesa e o contraditório, sem risco de qualquer prejuízo aos envolvidos, inexistindo fundamento jurídico plausível para obrigar a parte exequente a instaurá-lo em autos apartados, impondo diligências cartorárias, atos judiciais e custos processuais manifestamente desnecessários, em franca violação aos princípios da celeridade e da rápida duração do processo.
” (TJPE; AI 0025533-73.2023.8.17.9000; Segunda Câmara; Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio; Julg. 03/07/2024)

Referido posicionamento é amparado em farta jurisprudência deste e. TJES e vai ao encontro da efetivação dos
princípios da celeridade e da economia processual
, devendo-se mencionar, ademais, inexistir comprovação de prejuízo concreto ao sócio/agravante apto a excepcionalizar tal compreensão.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por Nilton Abdala Salles contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados na ação de cumprimento de sentença de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pelo agravante contra Associação de Autogestão Way e Associação de Benefícios Sociais Innova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado nos autos principais, conforme previsto nos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, dispensando a instauração em autos apartados para assegurar celeridade e economia processual. III. Razões de decidir
3.
O art. 134 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável em todas as fases processuais,
permitindo sua instauração nos próprios autos, quando requerida incidentalmente, conforme entendimento jurisprudencial
.
4.
A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente no cumprimento de sentença,
sem necessidade de autos apartados
, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, conforme precedentes (STJ e TJES).
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para determinar a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos principais, dispensando a instauração em apartado. Tese de julgamento:
“1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode tramitar nos próprios autos, dispensando a formação de autos apartados, em observância aos princípios de celeridade e economia processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133 e 134. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5000811-07.2022.8.08.0000; TJDF, AGI 07341.83-47.2024.8.07.0000; TJMG, AI 2742906-53.2024.8.13.0000; TJPE, AI 0025533-73.2023.8.17.9000.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014700-57.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
11/Dec/2024
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO LATERAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE
.
GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite-se a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica no âmbito do cumprimento judicial,
sem a necessidade autos apartados
, quando assegurado o devido processo legal com a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa.
Art. 133 e seguintes, do CPC. Precedentes do STJ.
(TJES;
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000811-07.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
06/Dec/2022
)

Registre-se, por fim, que, em decorrência do efeito devolutivo
inerente à
presente irresignação
,
inviável a análise,
no presente momento,

dos requisitos para a aplicação da Teoria Maior
da Desconsideração da Personalidade Jurídica vindicada na origem pelos credores/agravados.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.